Tribunal: STF
Processo: RHC 200103
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico de drogas. Absolvição ou desclassificação. Fatos e provas. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. PECULIARIDADES DO CASO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente, tal como ocorreu no caso.
    2. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
    3. Para entender-se pela desclassificação da conduta imputada ao agravante para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível em recurso especial, a teor do que enunciado na Súmula n. 7 do STJ.
    4. As instâncias de origem justificaram a fixação do regime inicial mais gravoso com base, justamente, nas peculiaridades do caso concreto – notadamente na natureza da droga apreendida (cocaína) – elemento que, de fato, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da reprimenda aplicada. Além disso, há circunstâncias judiciais desfavoráveis (tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal).
    5. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Indeferida a liminar, o Relator do HC 639.257, Min. Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa requer a “absolvição com espeque do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ou, alternativamente, a desclassificação da tipificação penal, para o artigo 28, da Lei Federal 11.343/2006”, bem como o estabelecimento do “regime menos rigoroso para o cumprimento do restante da pena e redução no grau máximo, os dias-multa”.  
    5.. Decido.
    6. O recurso ordinário não deve ser provido.
    7. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).
    8. Da mesma forma, o STF já decidiu que a “pretensão de desclassificação do delito de tráfico atribuído ao agravante para o de uso de entorpecente, tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, para rever o julgado das instâncias antecedentes seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus” (HC 169.647, Relª. Minª. Cármen Lúcia).
    9. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...]
    A Corte estadual, por sua vez, também considerou devidamente comprovada a prática do delito de tráfico de drogas, assegurando que "os dois guardas municipais foram firmes no sentido de que abordaram apenas JEFFERSON na rua e, por terem apreendido 30 porções de cocaína, invadiram a residência, onde localizaram CLEBER e EVERALDO próximos de mais grande quantidade de drogas" (fl. 38). 
    Diante de tais fundamentos, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente, tal como ocorreu no caso. 
    Registro, no particular, que, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n.11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. 
    Por fim, conforme afirmou o decisum agravado, para entender-se pela desclassificação da conduta para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível em recurso especial, a teor do que estabelecido na Súmula n. 7 do STJ. 
    Nesse sentido, menciono: "A Corte a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que ficou comprovada nos autos, de forma indene de dúvidas, a prática do crime de tráfico de drogas. Assim, rever tais fundamentos, para possibilitar a a desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ." (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.713.569/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 13/10/2020). 
    […].”
    10. Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, na hipótese dos autos, o regime inicial fechado foi fixado, com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente ao se considerar que “as instâncias de origem justificaram a fixação do regime inicial mais gravoso com base, justamente, nas peculiaridades do caso concreto – notadamente na natureza da droga apreendida (cocaína) – elemento que, de fato, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da reprimenda aplicada. Além disso, há circunstâncias judiciais desfavoráveis (tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal – fl. 44 )” (trecho do acórdão proferido pelo STJ). Nessa linha, veja-se o HC 161.482 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator